Tribunal: TJES
Processo: 5004797-32.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004797-32.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL BATISTA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL –
INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/22 – INDEFERIMENTO – RECURSO DEFENSIVO –
ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – INDULTO CONCEDIDO
–
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
1. De acordo com a previsão dos artigos 11, parágrafo único, e 7º, incisos I e VI, ambos do Decreto nº 11.302/22, incabível a análise isolada das condenações para concessão do indulto do artigo 5º, do mesmo decreto, tendo em vista a necessidade de consideração de todas as condenações existentes até 25 de dezembro de 2022, e a vedação de concessão da benesse ao crime considerado não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo. 2. Entretanto, no presente caso, a condenação utilizada para indeferir a concessão do indulto ao reeducando ocorreu posteriormente a data definida pelo Decreto nº 11.302/22, razão pela qual a benesse não poderia ser indeferida, haja vista a inexistência de condenação em delito impeditivo, nos termos do artigo 7º, do decreto presidencial. 3. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004797-32.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL BATISTA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
GABRIEL BATISTA DOS SANTOS
, inconformada com a decisão acostada no movimento 222.1 da Execução Penal nº 0040092-23.2016.8.08.0014 (id 4927173), proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Colatina – SEEU, que indeferiu o seu pedido de extinção da punibilidade da guia de execução referente à Ação Penal nº 0002832-09.2016.8.08.0014, com base no indulto presidencial do Decreto nº 11.302/22.

Em razões recursais sediadas no mov. 230.1 (id 4927173), o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedido o indulto natalino de 2022, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários.

Para tanto, alega que não haveria “
[...] aplicação da vedação do parágrafo único do art.11 do Decreto, que trata do instituto do concurso de crimes: [...]
”, tendo em vista que “
[...] as condenações do recorrente foram em momentos e
em processos distintos
, sem qualquer conexão
, sendo que em cada um dos processos/condenações
não houve o concurso de crimes
. [...]
”, razão pela qual o reeducando “
[...] preenche os requisitos do art. 5º do Decreto para incidir o indulto natalino de 2022 na condenação do processo nº 0002
832-09.2016.8.08.0014
”.

Pois bem.

Após analisar os autos, tenho que a pretensão defensiva merece prosperar, mas não em razão das alegações formuladas.

Por ser oportuno, destaco que a decisão ora objurgada restou assim fundamentada:

Trata-se de Execução Penal de
GABRIEL BATISTA DOS SANTOS
devidamente qualificado nos autos, o qual requer a declaração da extinção da punibilidade da guia de execução referente à ação penal nº. 0002832-09.2016.8.08.0014 com base no Decreto nº. 11.302/2022.

Com vista dos autos, o Ministério Público se manifestou pela procedência do pedido.

DECIDO
.

O indulto é uma forma de clemência estatal, na qual o Presidente da República, por meio de Decreto, estabelece os requisitos objetivos para que o magistrado competente em execução penal possa extinguir a punibilidade em favor do apenado, o que pode ser feito de ofício na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso II, do Código Penal estabelece que a anistia, graça e indulto são institutos que geram a extinção da punibilidade, apagando-se os efeitos penais decorrentes da condenação.

Quanto ao tema, o Decreto nº. 11.302/2022 em seu artigo 5º, dispõe que:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Conforme se verifica dos autos, a pena máxima abstrata cominada ao crime pelo qual o apenado foi condenado nos autos nº.0002832-09.2016.8.08.0014, qual seja, artigo 180, caput, do Código Penal não ultrapassa 05 (cinco) anos. No entanto, verifica-se do artigo 7º do mencionado Decreto as causas impeditivas para a concessão do benefício:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I- considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.027, de 25 de julho de 1990;

(...)

III - previstos na:

(...)

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

Conforme se verifica do espelho de pena, o sentenciado possui condenação em dois dos delitos impeditivos acima transcritos, quais sejam, o artigo 16 da Lei 10.826/03 e artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 (0001549-38.2022.8.08.0014).

Mais adiante, o artigo 11 do mencionado Decreto, em seu parágrafo único, estabelece as condições para a concessão da graça em casos de crimes impeditivos:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. (sem grifo no original)

Deste modo, percebo que o sentenciado não cumpriu as penas impostas nos crimes impeditivos até a data do Decreto, de modo que não é possível a concessão do benefício.

Assim, ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido formulado. [...]

Analisando o mencionado
decisum
, resta claro que o indeferimento do indulto presidencial teve como fundamento a existência de condenação em crime impeditivo, aliado ao não cumprimento integral da pena imposta referente a tal condenação, em conformidade com a previsão dos artigos 11, parágrafo único, e 7º, incisos I e VI, ambos do Decreto nº 11.302/22.

Evidente ainda, que para tanto fora utilizada a condenação decorrente da Ação Penal nº 0001549-38.2022.8.08.0014, pela prática dos crimes previstos no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Nessa quadra, urge salientar que, ao contrário do alegado pela defesa do agravante, a jurisprudência pátria entende não ser possível considerar, isoladamente, os ditos “crimes não impeditivos” – que se amoldam ao disposto no artigo 5º, do Decreto nº 11.302/22 –, desprezando as demais condenações do agravante, posto que vai de encontro com a vedação disposta no próprio decreto presidencial, em seu artigo 11.

Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Concessão de Indulto. Decreto Presidencial nº 11.302/2022. Recurso ministerial. Inconstitucionalidade que não pode ser declarada incidenter tantum, em decorrência da cláusula de reserva de Plenária. Súmula vinculante nº 10 da Suprema Corte. Na questão de fundo, verifica-se que o sentenciado ostenta múltiplas condenações autônomas, pelo crime de estelionato, regularmente unificadas no Juízo das Execuções até 25 de dezembro de 2022.
Unificação de penas que não se confunde com concurso de crimes. Exegese do disposto no artigo 11 do mencionado Decreto Presidencial. Precedentes desta Corte e do Tribunal da Cidadania
. Unificação cuja somatória dos castigos transborda o quinquênio previsto na mencionada norma infralegal. Ausência de cumprimento de quesito objetivo. Reversão do julgado, com corolária determinação de prosseguimento de cumprimento da pena. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AG-ExPen 0002593-66.2023.8.26.0496; Ac. 16829789; Ribeirão Preto; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Silmar Fernandes; Julg. 07/06/2023; DJESP 14/06/2023; Pág. 2570).

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA.
Decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto, com base no Decreto presidencial 11.302/2022. Requisito objetivo não preenchido. Incidência do parágrafo único do art. 5º, inciso II do art. 7 e parágrafo único do art. 11, todos do Decreto presidencial. Reeducando condenado por crime impeditivo e comum. Concurso de crimes que conta com o resultado da soma ou unificação das penas para a concessão da benesse (art. 111, LEP)
. Montante de pena cumprida até dezembro de 2022 insuficiente para o deferimento do benefício. Decisão mantida. (TJSC; AG-ExPen 8000390-58.2023.8.24.0008; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto Civinski; Julg. 27/07/2023).

EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. REQUISITO OBJETIVO PARA CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. PESSOAS CONDENADAS POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. PESSOA CONDENADA POR MAIS DE UM CRIME EM PROCESSOS DISTINTOS. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DO DECRETO PRESIDENCIAL DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE CINCO ANOS NO CASO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
O caso dos autos reclama simples interpretação do artigo 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que previu que, "para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto noart. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984". II. Assim, em havendo várias condenações, relativas a processos diferentes, que não decorram de concurso de crimes, a soma e unificação das penas é condição para a incidência da regra do artigo 5º, que previu que "será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". III. Embora o parágrafo único, do artigo 5º, mencione que, "na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal", percebe-se que essa consideração individual de cada crime não abarca a soma e unificação de penas, mas apenas e tão somente as hipóteses de concursos de crime, considerados numa mesma condenação. lV. Assim, a par da redação confusa do caput do artigo 5º, que menciona como requisito objetivo a condenação por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos, é certo que, uma vez preenchido esse requisito, a apenado precisa preencher também o requisito do artigo 11, que exige a unificação das penas "para fins do disposto neste Decreto". V. No caso dos autos, como bem observou o voto condutor, o agravante possui várias condenações transitadas em julgado, sendo que na data de 25 de dezembro de 2022 as penas unificadas somavam 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias. Logo, consideradas as penas abstratas de todas essas condenações, o agravante não preenche o requisito do artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
. VI. Recurso conhecido e não provido, com o parecer. (TJMS; EI-ENul 1601169-43.2023.8.12.0000/50000; Campo Grande; Segunda Seção Criminal; Relª Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 23/05/2023; Pág. 84).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGATIVA DA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. RECURSO DA DEFESA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS À CONCESSÃO DA BENESSE. PRETENDIDA A CONSIDERAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS SEPARADAMENTE SOMENTE QUANTO AOS CRIMES TIDOS POR NÃO IMPEDITIVOS. IMPROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES EM DESFAVOR DO REEDUCANDO. UNIFICAÇÃO/SOMA DAS PENAS. NECESSIDADE DE CUMPRIR A PENA REFERENTE AOS CRIMES CONSIDERADOS IMPEDITIVOS NA INTEGRALIDADE ATÉ A DATA LIMITE PREVISTA. NÃO SATISFEITO REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022 preceitua que, para a concessão do indulto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, e no parágrafo único veda a concessão da benesse ao crime considerado não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo, conforme previsto no artigo 7º do Decreto. Não há como conceder o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 por não preencher o requisito objetivo temporal exigido, notadamente porque até a data limite prevista no Decreto (25.12.2022), o reeducando não tinha cumprido, na integralidade, a pena relativa aos crimes considerados impeditivos, não podendo considerar separadamente as ações penais referentes aos crimes não impeditivos, desprezando as demais condenações
. (TJMT; AgExPen 1007970-51.2023.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg 23/05/2023; DJMT 26/05/2023).

Contudo, destaco que, através de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível observar que a referida sentença condenatória somente foi prolatada em 12 de janeiro de 2023, bem como, que ainda não houve o trânsito em julgado para a defesa.

Destaco ainda, que a unificação da referida condenação ocorreu apenas em 13 de fevereiro de 2023, conforme decisão inclusa no mov. 199 da Execução Penal nº 0040092-23.2016.8.08.0014, cujo teor aqui transcrevo:

Trata-se de execução penal de
GABRIEL BATISTA DOS SANTOS
, já qualificado nos autos em epígrafe. Durante o cumprimento da pena foi juntada ao presente procedimento nova guia de execução referente ao processo 0001549-38.2022.8.08.0014, onde foi condenado a uma pena de
13 (treze ) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e multa
.

É o breve relato.

Brevemente relatado
.

DECIDO
.

A unificação das penas constitui um instituto jurídico através do qual o Juízo da Execução Penal procede à soma das várias condenações existentes em desfavor do reeducando. Com juntada de nova Guia de Execução, os autos carecem de unificação.

Com fulcro no artigo 66, III, alínea “a”, procedo o somatório das penas do sentenciado em
18 (dezoito) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e multa
.

Não há detração a ser considerada, além daquelas já lançadas no atestado de pena.

Quando da unificação das penas, após análise de eventual detração, cabe ainda ao juízo da execução penal, além do regime de cumprimento, fixar o marco interruptivo para fins de aquisição de benefícios futuros.

Em sendo assim, diante do total da soma das penas, da reincidência do apenado e em respeito ao regime fixado nos autos nº 0001549-38.2022.8.08.0014, fixo o regime
FECHADO
para o cumprimento da pena, bem como a
data da última prisão/falta grave (17/05/2022)
para fins de aquisição de benefícios futuros. [...]

Desse modo, evidente que em 25 de dezembro de 2022 o reeducando não ostentava condenação apta a ser unificada ou somada, nos termos do artigo 111, da Lei nº 7.2010/84, razão pela qual o indulto não poderia ser indeferido com fundamento na previsão dos artigos 11, parágrafo único, e 7º, incisos I e VI, ambos do Decreto nº 11.302/22, tendo em vista a inexistência de condenação em delito impeditivo.

Por ser oportuno, saliento que a condenação do reeducando
GABRIEL BATISTA DOS SANTOS
na Ação Penal nº 0002161-20.2015.8.08.0014 não é capaz de impedir a concessão do indulto do referido decreto presidencial, eis que a sua conduta foi configurada naquela descrita pelo § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e que a redação do artigo 7º, inciso VI, do Decreto nº 11.302/22, excetua tal hipótese de condenação como impeditiva,
in verbis
:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI -
tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de
GABRIEL BATISTA DOS SANTOS
, para reformar a decisão ora impugnada, a fim de que seja concedido o indulto previsto no Decreto nº 11.302/22 à condenação imposta na Ação Penal nº 0002832-09.2016.8.08.0014.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)